Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. DECORRÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha, em sede de execução de título extrajudicial. A execução foi ajuizada em 2022 e a última diligência infrutífera ocorreu em agosto de 2023, não sendo encontrados ativos bloqueáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), após decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a penhora de dinheiro para a satisfação do crédito (art. 835, I e art. 854 do CPC), sendo o sistema Sisbajud o meio eletrônico apropriado para a realização dessa diligência.
4. Inexiste vedação legal quanto à reiteração das ordens de bloqueio judicial, tampouco exigência de prazo mínimo ou esgotamento de outros meios para renovação do pedido.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte entende ser possível a reiteração da medida quando houver alteração patrimonial do devedor ou decurso de tempo razoável desde a última consulta.
6. No caso concreto, transcorreram quase dois anos desde a última pesquisa, o que evidencia a razoabilidade e proporcionalidade da renovação da diligência, sobretudo à luz dos princípios da efetividade da execução, da cooperação e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa de ativos da parte executada via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação de ordem de bloqueio judicial de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 835, 854 e 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22/10/2018; TJDFT, Acórdãos 1931328, 1975125 e 1974915.